Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740089-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRO DA ANUNCIACAO REIS AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRO DA ANUNCIAÇÃO REIS contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada (ID 245643145, autos 0717825-72.2022.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a citação por edital é nula, pois não foram esgotadas as tentativas de localização pessoal; 2) a intimação para cumprimento de sentença também é nula, por derivar de citação inválida; 3) houve quitação integral da dívida objeto da ação monitória, conforme comprovantes anexados; 4) o juízo deixou de apreciar os documentos que comprovam o pagamento, sob alegação de preclusão; 5) o bloqueio judicial atingiu valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC; 6) o valor cobrado é desproporcional ao contrato original, o que configura enriquecimento ilícito; 7) o juízo ignorou decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e 8) o processo deve retornar à fase de conhecimento para apreciação das provas de quitação do débito. Requer, preliminarmente: 1) a concessão da gratuidade de justiça; e, 2) a antecipação da tutela recursal para que os valores sejam imediatamente desbloqueados e para que sejam impedidas novas constrições. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada e o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com o consequente retorno do processo à fase de conhecimento. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 76526629). Preparo recolhido (ID 76639094). É o relatório. DECIDO. 1) Da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (ID 245643145). O bloqueio de valores foi determinado em decisão posterior, que rejeitou os embargos de declaração do devedor. A questão relativa à impenhorabilidade dos valores não foi apreciada pelo juízo na decisão objeto do recurso. A tese foi levada ao conhecimento do juízo apenas por ocasião da comunicação da interposição do recurso e ainda se encontra pendente de apreciação. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. Os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJE: 26/03/2024)”. - grifou-se. Ademais, o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal configura supressão de instância. Portanto, quanto à impenhorabilidade e desbloqueio de valores, o recurso não deve ser conhecido. 2) Quanto à rejeição da exceção de pré-executividade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. No caso, trata-se de cumprimento de sentença requerido por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA em desfavor de ALEXANDRO DA ANUNCIAÇÃO REIS decorrente da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 582.061,20 (quinhentos e oitenta e dois mil e sessenta e um reais e vinte centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação. O executado apresentou exceção de pré-executividade com alegação de nulidade da citação por edital e de pagamento da dívida. O juízo rejeitou a defesa, pois entendeu que houve o esgotamento das pesquisas para localização de endereço do executado, o que permitiu a citação por edital, e que o pagamento não é matéria de ordem pública, exige a reapreciação de provas, e houve preclusão. Em análise superficial, não se verifica irregularidade na citação por edital. Ademais, não é possível apurar, de pronto, o alegado pagamento da dívida. Dessa forma, a princípio, não há razão para alteração das conclusões do juízo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, deve o agravante aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator